Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750161-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos dos Embargos à Execução n. 0731390-63.2023.8.07.0003, opostos pelo agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 177086970 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que, apesar de intimada a embargante para comprovar a situação de hipossuficiência, não consta quaisquer documentos contábeis, tais como o balanço patrimonial, o balancete contábil e a demonstração de resultado financeiro atualizados, que demonstram seus resultados deficitários. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Ressalta que, em que pese ter celebrado o contrato de financiamento de veículo, houve alteração em sua condição financeira. Assevera que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, conforme remansosa jurisprudência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 53836678, determinou a intimação da agravante para que juntasse aos autos os seguintes documentos: Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional e extratos bancários da empresa dos últimos 3 (três) meses, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. No petitório de ID 54175649, o agravante informa que acosta aos autos o IRPF dos últimos 3 (três) anos e os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses. Juntou os documentos de IDs 54175652, 54175654, 54175656 e 54175657. É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De acordo com a Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. É ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade. 3. Havendo nos autos prova suficiente da saúde financeira da empresa, é de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1780915, 07193445120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 15/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Não comprovada, pelos documentos juntados aos autos, a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776860, 07262809220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 5. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, pois a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar sua impossibilidade de arcar com o ônus de sua eventual sucumbência. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1763653, 07199695320218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. 1. Quando adocumentação apresentada é insuficiente para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa, sendo inábil para a concessão da medida sem provas robustas sobre a fragilidade de sua saúde financeira,a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do pedido de gratuidade. 2. Tal entendimento se coaduna com o constante no Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. Recurso não provido. (Acórdão 1759648, 07192223820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, não obstante a empresa apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, juntou aos autos, para fins de comprovação da hipossuficiência, apenas print de telas de consulta de restituição do IRPF do representante legal, com a mensagem que “Não há informação para o exercício informado”, e extratos de conta bancária do representante legal (IDs 54175654, 54175656 e 54175657). Com efeito, no primeiro grau de jurisdição, foi assegurada à autora, em 2 (duas) oportunidades (IDs 174991957 e 177086970), a apresentação de documentos que pudessem demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, tendo a autora acostado apenas documentos pessoais de seu representante legal (CTPS e extrato bancário) – IDs 176693244, 176696595, 176696596 e 176696597. Portanto, embora a agravante afirme que a empresa se encontra em situação econômica deficitária, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto não foram acostados documentos da empresa que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Sobreleve-se, por fim, que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo a qualquer atividade empresarial. Consequentemente, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão de concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante, o que torna inviabilizado o deferimento da tutela provisória requerida em caráter antecipado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Recolhido o preparo, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em caso de inércia da agravante quanto ao recolhimento do preparo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 09:11:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.